Tribunal: TJPA
Processo: 0802672-96.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802672-96.2020.8.14.0028

APELANTE: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA MULTA PELO PODER JUDICIÁRIO. REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Sky Serviços de Banda Larga Ltda. contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou improcedente ação anulatória movida em face do Município de Marabá.

2.

A apelante questiona a validade do processo administrativo nº 15.002.001.17-0002710, conduzido pelo PROCON Municipal de Marabá, que resultou na imposição de multa no valor de R$ 27.120,00 (vinte e sete mil, cento e vinte reais), decorrente da cobrança indevida de valores da conta bancária de consumidor.

3.

Sustenta a nulidade do processo administrativo por desvio de finalidade, falta de provas robustas e ausência de motivação na decisão administrativa. Alternativamente, requer a redução do valor da multa por suposta desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade no processo administrativo que culminou na aplicação da multa à apelante; (ii) definir se o valor da penalidade imposta pelo PROCON deve ser reduzido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O PROCON, no exercício de seu poder de polícia, possui competência legal para aplicar sanções administrativas a fornecedores que violam normas consumeristas, nos termos do art. 105 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 3º, inciso X, do Decreto nº 2.181/97.

6.

O Poder Judiciário deve se limitar à análise da legalidade dos atos administrativos sancionatórios, sendo-lhe vedado adentrar no mérito administrativo, salvo para corrigir eventuais ilegalidades ou sanções desproporcionais.

7.

No caso, o processo administrativo observou o devido processo legal, garantindo à apelante a ampla defesa e o contraditório, inexistindo nulidade capaz de ensejar sua anulação.

8.

A fixação da multa administrativa deve obedecer aos critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do infrator.

9.

O valor da multa imposta pelo PROCON (R$ 27.120,00) revela-se desproporcional em relação ao montante indevidamente cobrado do consumidor (R$ 720,00). Assim, é possível sua revisão judicial para adequá-la aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Considerando as circunstâncias do caso, reduz-se o valor da multa para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Poder Judiciário pode revisar a sanção pecuniária imposta por órgãos administrativos quando demonstrada sua desproporcionalidade, sem adentrar no mérito da decisão administrativa.

2.

O processo administrativo sancionador conduzido pelo PROCON é válido quando respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não cabendo sua anulação na ausência de vícios processuais relevantes.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 57 e 105; Decreto nº 2.181/97, art. 3º, inciso X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1766116/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 06.04.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0033653-16.2011.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.11.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, dar
-lhe parcial provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Ordinária da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 10
de fevereiro
d
e

2025
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
Sky Serviços de Banda Larga Ltda,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada pela ora apelante em desfavor do
Município de Marabá,
julgou improcedente a referida ação.

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Historiando os fatos, a apelante ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi acionada perante o PROCON Municipal de Marabá em razão de uma reclamação formulada pelo consumidor Luiz Carlos Pauxis Aben-Athar.

O referido consumidor alegou que teria solicitado à SKY a compra de um ponto digital, cuja solicitação não foi autorizada. No entanto, mesmo sem a contratação do produto, houve um débito de valores em sua conta corrente, totalizando o montante de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais).

A apelante sustentou que, ao ser notificada pelo PROCON, realizou análise interna e constatou que houve tentativas de aquisição de produtos em nome do consumidor, mas sem sucesso devido a inconsistências de dados e falta de pagamento, o que indicaria possível uso indevido de informações do cliente.

Durante audiência de conciliação, a apelante se prontificou a devolver o valor desembolsado pelo consumidor, com correção, proposta que não foi aceita, pois o consumidor exigia a devolução em dobro.

Ao final do procedimento administrativo, o PROCON concluiu que houve infração ao Código de Defesa do Consumidor, impondo multa de 20.000 UFMs, equivalente ao valor de R$ 35.560,00 (trinta e cinco mil, quinhentos e sessenta reais).

A apelante interpôs recurso administrativo, sendo parcialmente provido, reduzindo a multa para o valor de R$ 27.120,00 (vinte e sete mil, cento e vinte reais).

Na presente ação, a apelante pleiteou a anulação do procedimento administrativo e da penalidade, ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa para um patamar razoável.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença ora recorrida.

Nas razões recursais (ID 18234431 - Pág. 1/21), a apelante alega, em síntese, a nulidade do processo administrativo que culminou na multa aplicada, sustentando que houve desvio de finalidade por parte do PROCON, ausência de provas robustas que justifiquem a penalidade e falta de motivação na decisão administrativa.

Argumenta que, ao tomar ciência da reclamação, prontificou-se a ressarcir o consumidor Luiz Carlos Pauxis Aben-Athar, razão pela qual, não haveria justificativa para a aplicação da sanção pecuniária.

Aduz, ainda, que a multa imposta revela-se desproporcional, afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No mérito, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da nulidade do ato administrativo sancionatório, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da multa para um patamar condizente com os fatos dos autos.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O Município de Marabá apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
ID 18234431 - Pág. 1/10)
.

Após a regular distribuição do recurso, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 18505340 - Pág. 1, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, tendo em vista o que preceitua o art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Multa ajuizada por
Sky Serviços de Banda Larga Ltda em desfavor do Município de Marabá, julgou
improcedente a referida ação, na qual a ora apelante pleiteou a anulação do processo administrativo nº 15.002.001.17-0002710 perante o PROCON Municipal de Marabá, que culminou na condenação da recorrente ao pagamento do valor de R$ 27.120,00 (vinte e sete mil, cento e vinte reais).

Ressalto, inicialmente, que, as sanções arbitradas pelo Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, autarquia autônoma e independente, são decorrentes do controle de legalidade exercido pela administração pública indireta, no bojo do processo administrativo e no exercício do seu poder de polícia, sendo que tal competência encontra-se devidamente prevista na redação do art
.
105
, do
Código de Defesa do Consumidor
e
pelo art.
3º
, inciso
X
, do Decreto nº
2.181
/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC.

Nesse diapasão, é cediço que o mérito discutido no bojo de um processo administrativo afigura-se defeso a interferência do Poder Judiciário em face do juízo de conveniência e oportunidade da administração pública, cabendo-lhe tão somente a apreciação quanto a legalidade e motivação, em observância ao princípio da inafastabilidade de jurisdição.

Destarte, o Poder Judiciário se limita à ordem da legalidade em sentido amplo, que envolve a análise dos motivos determinantes para a prática do ato, evitando- se abusos, arbitrariedades, incongruências entre a conclusão ou a finalidade administrativa.

No caso em análise, no Processo Administrativo nº 15.002.001.17-0002710, o PROCON Municipal de Marabá aplicou uma pena pecuniária no valor de R$ 27.120,00 (vinte e sete mil, cento e vinte reais) em desfavor da recorrente, tendo em vista a cobrança indevida pela apelante de parcelas mensais na conta corrente do consumidor Luiz Carlos Pauxis Aben-Athar referentes à serviços que não foram contratados pelo referido consumidor.

Analisando a documentação constante nos autos, verifiquei que foi observado o devido processo legal, tendo a apelante apresentado esclarecimentos, bem como comparecido à audiência de conciliação.

Outrossim, é inegável que os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa foram devidamente observados no presente caso, de forma que, ao contrário do que alegou a apelante, não há qualquer vício a ensejar nulidade do supramencionado processo administrativo.

Neste contexto, compete ao Poder Judiciário a análise apenas dos aspectos relativos à legalidade do ato administrativo recorrido, todavia, a apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar a presença dos vícios alegados, motivo pelo qual, entendo que o processo administrativo movido em face da recorrente não possui qualquer irregularidade.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal:

“Direito administrativo. Recurso de apelação. Ação anulatória. Multa. Procon. Cooperativa. Plano de Saúde. Mérito administrativo. Impossibilidade de análise pelo judiciário. Jurisprudência do stj. Ausência de ilegalidade. Valor da multa. Observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Apelação conhecida e desprovida.

1. A apelante ajuizou ação anulatória em face do Estado do Pará, objetivando a anulação de processo administrativo instaurado pelo PROCON/PA, que resultou na aplicação de multa no valor de 2.000 UFM’s. A recorrente foi multada pelo fato de não ter providenciado o Plano de Extensão Assistencial (PEA) em favor da consumidora reclamante, que era dependente de seu marido no plano de saúde administrado pela cooperativa e fazia jus à cobertura após o falecimento do titular. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na peça vestibular.

2. As arguições da apelante estão situadas no âmbito do mérito administrativo, razão pela qual são insuscetíveis de análise pelo Judiciário, cuja intervenção só seria admissível para afastar eventuais ilegalidades ou para revisar, em hipóteses excepcionais, o valor da multa, quando verificada a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Jurisprudência do STJ.

4. O processo administrativo foi devidamente instaurado a partir de reclamação da consumidora interessada (ID 20542329, p. 10-11). A cooperativa foi regularmente notificada para apresentar sua impugnação e exercer plenamente a ampla defesa e o contraditório (ID’s 20542329, p. 12- 20542331, p. 6). Entretanto, não apresentou impugnação, tampouco compareceu à audiência de conciliação no PROCON (ID 20542331, p. 7). A decisão administrativa de aplicação da penalidade de multa possui fundamentação adequada e suficiente, inclusive no que se refere às circunstâncias agravantes (ID 20542331, p. 10-11).

5. O valor da multa foi graduado com observância dos parâmetros e limites legais (art. 57 do CDC), em plena conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo considerando a gravidade da conduta e a atenuante já aplicada, de ofício, pela autoridade administrativa.

6. Não havendo ilegalidade no processo administrativo, tampouco exorbitância na multa

aplicada, a sentença recorrida deve ser mantida. Precedentes.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0033653-16.2011.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO POR AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DA PROVA. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE PROBATÓRIA REALIZADA PELO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR DA MULTA. REJEITADA. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Descabe a alegação de nulidade do procedimento administrativo por ausência de análise das provas, pois a decisão administrativa é expressa ao dispor que a Apelante apresentou defesa sem contudo, juntar provas idôneas a comprovar o alegado, tendo ainda o órgão administrativo registrado que, conforme documentos apresentados, houve o reconhecimento da inexistência de ligações no mesmo período por outra operadora de telefonia, por sua vez, a Apelante apenas apresentou documento

denominado “perfil de tráfego”, que trata-se de documento unilateral e somente reproduz o que já consta na fatura contestada pela consumidora (fl. 411). Assim, descabe o argumento de nulidade do processo administrativo por ausência de apreciação das provas.2. No caso em exame, no decorrer dos processos administrativo e judicial, foi oportunizado à Apelante o exercício do contraditório e ampla defesa, não tendo se desincumbido do ônus de demonstrar que

de fato houve o consumo do serviço de telefonia cobrado da consumidora, sendo, portanto, cabível a multa administrativa aplicada pelo PROCON, em decorrência da violação ao art. 6º, incisos IV e X do Código de Defesa do Consumidor.
3. No que diz respeito ao valor da multa fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o órgão de defesa do consumidor classificou como grave a infração cometida pela Apelante, em conformidade com o art. 17, I do Decreto nº 2.181/97. Assim, observa-se que a dosimetria da penalidade se encontra dentro dos ditames do art. 57 do CDC e art. 28 do Decreto 2.181/97, inexistindo a alegada desproporcionalidade apontada pela Recorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(TJPA – Apelação Cível – Nº 0000348-96.2004.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/12/2019)”

Por conseguinte,

não ficou demonstrada a existência de vício capaz de macular o procedimento administrativo em apreço, motivo pelo qual, se conclui pela legitimidade da decisão que culminou com a aplicação de uma multa em desfavor da empresa apelante

Por outro lado, no q

eu concerne ao valor da multa imposta à empresa apelante, entendo que o inconformismo da recorrente merece acolhimento. Senão vejamos.

Saliento que o artigo
57
do
Código de Defesa do Consumidor
dita as diretrizes norteadoras da fixação da penalidade em foco, quais sejam, a gravidade da infração, a extensão do dano, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

Com efeito, eventual redução da multa pelo Poder Judiciário é possível quando a sua fixação acontecer de forma desarmônica aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto esse juízo valorativo se insere na legalidade do ato administrativo.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos da jurisprudência pátria:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. "O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5º, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade." (AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018).
2. No caso, a empresa autora, ora recorrida, ajuizou ação de procedimento ordinário objetivando, entre outras providências, a redução do valor de multa a ela imposta pela ANP, em virtude da constatação de não observância de normas legais na disposição de recipientes de gás. 3. A Corte regional, por sua vez, confirmou a sentença apelada, no que esta reduziu o valor da sanção pecuniária, invocando, para tanto, critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, em conformidade com entendimento deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Não há falar em ofensa ao poder de polícia da ANP, como aventado nas razões recursais, senão que, atento às peculiaridades do caso concreto, o julgador, pela perspectiva da razoabilidade e da proporcionalidade, não vislumbrou compatibilidade entre a infração glosada pela autoridade fiscalizadora e o elevado quantum da multa aplicada. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1766116 RS 2017/0124424-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SANÇÃO DESARRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO COMPORTÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer a legalidade da competência do Procon para aplicar multas administrativas referentes à inobservância de direitos dos consumidores. 2. Não há se falar em nulidade do processo administrativo do qual decorreu a multa aplicada pelo Procon, uma vez que obedeceu aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, bem como as disposições do art. 13, inciso XXIV, do Decreto federal nº 2.181, de 20 de março de 1997. 3. Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, o PROCON, ao proceder o arbitramento da pena pecuniária, deve ter como referência a gravidade da infração, a vantagem eventualmente auferida pela empresa e a condição econômica do fornecedor.
4. Evidenciando-se que na mensuração da penalidade não foram observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se exorbitante, deve ser acolhido o pedido de redução do seu valor.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 50091738020208090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Paulo César Alves das Neves, Goiânia - 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Data de Publicação: (S/R) DJ)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO AUTORAL DE ANULAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA PELO DECON. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA FIXADO EM PATAMAR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE, contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Decisão Administrativa, que julgou improcedente o pedido de anulação das multas no montante de 15.000 (quinze mil) UFIRs-CE nos Processos Administrativos nº 23-004.001.19-0001015 e nº 23-004.001.19-0001048. 2. Segundo dispõe o art. 4º, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 30/2002, compete ao DECON fiscalizar as relações de consumo e aplicar as sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 3. O pleito da recorrente não merece provimento, uma vez que requer a reanálise do mérito administrativo, sem apontar qualquer ilegalidade no trâmite do procedimento administrativo, no qual foi assegurado à recorrente o contraditório e a ampla defesa.
4. Não obstante, a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor ultrapassou a razoabilidade e portanto, o limite estabelecido no art. 57, parágrafo único, do CDC, sendo, portanto, minorado para melhor se adequar à situação
. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJ-CE - Apelação Cível: 0052899-82.2021.8.06.0167 Sobral, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 08/02/2023)

Ação anulatória. Auto de infração e imposição de multa. Prestadora de serviços de telefonia móvel. Instabilidade do sinal de voz por mais de 6 horas. Fato comprovado. Legitimidade do PROCON para aplicar a penalidade. Regular processo administrativo que obedeceu ao contraditório e a ampla defesa. Descumprimento do dever previsto no art. 22 do CDC. Autuação que deve prevalecer.
Redução da multa. Possibilidade. Penalidade graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Redução da multa para 50% do valor aplicado em atendimento aos parâmetros legais e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Sentença de improcedência. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 00078769020138260053 SP 0007876-90.2013.8.26.0053, Relator: Carlos Violante, Data de Julgamento: 11/04/2017, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/04/2017)”

No caso dos autos, constata-se que o valor cobrado indevidamente do consumidor Luiz Carlos Pauxis Aben-Athar foi de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais).

Outrossim, entendo que a multa aplicada em desfavor da apelante no montante de R$ 27.120,00 (vinte e sete mil, cento e vinte reais) é desproporcional, visto que não coaduna com a gravidade da infração, se ajustando, tão somente, à condição econômica da empresa infratora, ora recorrente.

Nesse contexto, entendo que a minoração da penalidade imposta à apelante é medida que se impõe, motivo pelo qual, reduzo a referida multa para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
apenas para reduzir o valor da multa aplicada em desfavor da apelante, mantendo a sentença monocrática nos demais termos.

É como voto.

Belém,
10
de
fevereiro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/02/2025